Tribunal: STJ
Processo: 0015279-78.2016.4.03.6100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1624703 - SP(2019/0348484-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SANDRO HENRIQUE PEIXOTO SABOIA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS E OUTRO(S) - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES E OUTRO(S) - DF029766
LUIZ ANTONIO MONTEIRO JUNIOR - SP314843
RODRIGO MEDEIROS BEZERRA DE MELO - RN014797
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54225302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 8636e5ca-703a-4ec4-91da-db272a982441

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1624703 - SP (2019/0348484-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SANDRO HENRIQUE PEIXOTO SABOIA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS E OUTRO(S) - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES E OUTRO(S) - DF029766
LUIZ ANTONIO MONTEIRO JUNIOR - SP314843
RODRIGO MEDEIROS BEZERRA DE MELO - RN014797
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRO
HENRIQUE PEIXOTO SABOIA contra acórdão da Primeira Seção assim ementado (e-
STJ fl. 765):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE
TESE
REPETITIVA.
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE.
Documento eletrônico VDA52644889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:30
Código de Controle do Documento: 024deb3c-14d3-404a-911d-8ea5b0274a3c

1. Para fins de admissão dos embargos de divergência, é indispensável a
demonstração do dissenso de teses, mesmo nas hipóteses em que a questão
meritória tenha sido objeto de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.
2. Agravo interno desprovido.

O embargante vício de omissão no julgado, porquanto ausente
manifestação acerca da necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de
exame do Tema 1.255 do STF, sob o rito da repercussão geral, fato superveniente à
oposição dos embargos de divergência que interferiria no prosseguimento da análise
recursal.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 790).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão,
vícios não constatados na hipótese.
Em atenção à alegação do embargante, cumpre registrar que,
no Tema 1.255 do STF, discute-se a seguinte questão controvertida: "recurso extraordinário
em que se discute, à luz dos arts. 2o, 3o, I e IV, 5o,
, XXXIV e XXXV, 37,
, e 66,
caput
caput
§ 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao
§§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial
art. 85,
repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por
apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b) o valor da causa for muito baixo (
")
Tema 1.076/STJ)
Ocorre que, não obstante a questão relativa ao critério de fixação da
verba honorária às causas em que o proveito econômico for elevado, nos termos do art. 85,
§§ 3o e 8o, do CPC, tenha sido afetada para julgamento sob o rito da repercussão geral pelo
STF, não há determinação de suspensão nacional de processos a esse relacionados, motivo
por que fica afastado o apontado vício de integração.
Na verdade, a omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o acórdão embargado, objetivando a modificação do aludido
julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA52644889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:30
Código de Controle do Documento: 024deb3c-14d3-404a-911d-8ea5b0274a3c

Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1960434/PR, Relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)

Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o
do
do CPC.
art. 1.026
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52644889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:30
Código de Controle do Documento: 024deb3c-14d3-404a-911d-8ea5b0274a3c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 1.624.703 / SP
Número Registro: 2019/0348484-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152797820164036100 152797820164036100 201661000152799
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SANDRO HENRIQUE PEIXOTO SABOIA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS E OUTRO(S) - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES E OUTRO(S) - DF029766
LUIZ ANTONIO MONTEIRO JUNIOR - SP314843
RODRIGO MEDEIROS BEZERRA DE MELO - RN014797
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
ARROLAMENTO DE BENS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANDRO HENRIQUE PEIXOTO SABOIA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS E OUTRO(S) - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES E OUTRO(S) - DF029766
LUIZ ANTONIO MONTEIRO JUNIOR - SP314843
RODRIGO MEDEIROS BEZERRA DE MELO - RN014797
Documento eletrônico VDA54082840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 70ff7e54-7245-4be3-bfad-7eed20b57638

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 70ff7e54-7245-4be3-bfad-7eed20b57638